Tribunal: STF
Processo: ARE 1594660
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Legalidade do fracionamento de teste de aptidão física. Inviabilidade do recurso. Necessidade de Reexame de fatos e provas e das cláusulas do edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Ausência de violação ao art. 93, IX, da CF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência das Súmulas 279 e 454 do STF e da ausência de violação ao artigo 93, IX, da CF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.

    4. Para dissentir do que foi decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas editalícias e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.

    5. Além disso, o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.